Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728964-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PABLO FALLUH CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PABLO FALLUH CAIXETA (paciente), contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, nos autos n° 0705034-33.2025.8.07.0012 (Id 74073240, p. 70/72), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em sua inicial (Id 74073239), a impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 15/07/2025, pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa. Sustenta que, embora a decisão judicial tenha se fundamentado na alegada reiteração delitiva, as condenações anteriores do paciente — uma em 2022, por fato relacionado à violência doméstica, e outra em 2021, por tráfico de drogas — não guardam contemporaneidade nem pertinência com o delito atualmente investigado. Argumenta, por fim, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se mais adequada e suficiente ao caso concreto. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 15/07/2025, pela suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e direção perigosa de veículo automotor. Conforme relato dos policiais militares, durante patrulhamento de rotina, avistaram o réu realizando uma manobra conhecida como “cavalo de pau”, razão pela qual procederam à abordagem do veículo. Na ocasião, identificaram o paciente como condutor e constataram que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos: “(...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em estado de embriaguez, teria feito manobra perigosa com seu veículo em local movimentado e próximo a pessoas, colocando-as em risco concreto. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de embriaguez ao volante, lesões corporais e descumprimento de medidas protetivas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (27/02/2025), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PABLO FALLUH CAIXETA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, por não possuir previsão legal expressa, sendo reservada às hipóteses em que se verifica, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar o deferimento da tutela de urgência. No caso em análise, não se constata, neste juízo preliminar, evidente ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta imputada e os indicativos de reiteração delitiva. Embora o impetrante alegue ausência de contemporaneidade e de pertinência das condenações anteriores, observa-se que o paciente é reincidente em crimes dolosos, com condenações definitivas por tráfico de drogas e ameaça. Conforme destacado na decisão, encontrava-se em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar e, ainda assim, voltou a delinquir, revelando completo desrespeito às determinações judiciais e às sanções penais impostas. Ressalte-se que, recentemente, em 27/02/2025, o paciente foi preso em flagrante por crime idêntico, pela suposta prática do delito de embriaguez ao volante. Tal circunstância evidencia a reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, ainda que ações penais em curso não sirvam para caracterizar reincidência, são aptas a demonstrar a tendência delitiva do agente. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. [...] 4. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 1.000.376/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Verifica-se, portanto, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais estabelecidos nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal. A materialidade delitiva decorre da própria situação de flagrância, enquanto os indícios de autoria se revelam suficientes. A conduta atribuída ao paciente evidencia gravidade concreta, tendo em vista o risco efetivo imposto à coletividade pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez, em local público e movimentado, somado ao fundado receio de reiteração delitiva. Assim, a prisão preventiva está adequadamente justificada na garantia da ordem pública, sendo, ao menos neste momento inicial, inadequadas as medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR